Tribunal: TJDFT
Processo: 0738194-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738194-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: KATIA VIANA NUNES IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança preventivo, com pedido de liminar, impetrado por KATIA VIANA NUNES contra ato do Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A impetrante alega, em síntese, que, em 09 de novembro de 2009, a Anvisa, por meio da Diretoria colegiada, Editou a Resolução no 56/2009, proibindo, em todo o território nacional, a exploração de qualquer atividade relacionada ao uso de câmaras de bronzeamento artificial. No entanto, por força de decisão proferida nos autos do processo no 0001067-62.2010.4.03.6100, em curso na Justiça Federal de São Paulo, a referida Resolução teve os seus efeitos suspensos, tendo sido interposto recurso ao TRF-3, ainda pendente de julgamento. Ao tomar conhecimento dos efeitos da referida decisão, a impetrante iniciou o procedimento de aquisição de insumos, mão de obra, produtos e licenças, com o intuito de atuar na área de estética corporal, mais especificamente o bronzeamento artificial. Ocorre que durante seu labor, fora alertado que os municípios Brasil a fora interditam estabelecimentos apenas por possuir câmaras de bronzeamento artificial, com fundamento no referido instrumento normativo que, como dito acima, foi declarado inconstitucional. Pede a concessão da liminar para que possa explorar legalmente suas atividades, sem a intervenção estatal, baseada em resolução declarada nula, e ainda a Lei no 13.874/2019. DECIDO. Inicialmente, excluo o Distrito Federal do polo passivo, uma vez que, no mandado de segurança, o referido ente atua como órgão de representação da pessoa jurídica interessada (art. 7o, II, da Lei 12.016/2009). Observo, também, que o Secretário de Saúde do Distrito Federal não detém as atribuições relativas às atividades de fiscalização na área de vigilância à saúde, pois são típicas dos inspetores de atividades urbanas (Lei distrital no 2.706/2001, art. 3 e incisos). Se não bastasse, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerçam (Lei no 12.016/2009, art. 1o). Consoante o magistério da doutrina, “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado ria sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração – ou seja, pressupõe fatos incontroversos, demonstrados de plano por prova pré-constituída, por não admitir dilação probatória” (Meirelles, Hely Lopes, Direito administrativo brasileiro, São Paulo: Malheiros, 2016). Tratando-se de mandado de segurança preventivo, deve ser evidenciada a situação de fato já existente ou em vias de surgimento que se afigure como ato considerado ilegal ou abusivo que viole direito líquido e certo do impetrante. Embora tal ato possa ainda não ter sido praticado, deve haver justo receio de que venha a ser praticado pela autoridade impetrada. O egrégio Superior Tribunal de Justiça entende que “o mandado de segurança preventivo exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, entende encontrar-se na iminência de sofrer o dano” (STJ, AgRg no MS 20839/DF, Rel.a Min.a ASSUSETE MAGALHÃES, 1a SEÇÃO, Data de Julgamento: 27/08/2014, DJe 03/09/2014) (g. n.) No caso em apreço, não está demonstrada a existência, atual ou iminente, ou sequer ameaça, da prática de qualquer ato pela apontada autoridade que possa ser reputado ilegal e abusivo. A propósito, destaco os seguintes precedentes: “MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. CARÊNCIA DE AÇÃO. (...) 2. Sem a indicação de algum ato concreto, ainda que iminente, carece o impetrante de interesse processual, não se admitindo mandado de segurança contra lei em tese. (TJDFT, Acórdão 849177, 20130020282380MSG, Relator: FERNANDO HABIBE, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 3/2/2015, publicado no DJE: 20/2/2015. Pág.: 15) (grifos nossos) “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. INADMISSIBILIDADE. I - No mandado de segurança preventivo o impetrante deve demonstrar a existência de ato concreto que demonstre a efetiva existência de risco de ameaça ao seu direito líquido e certo. (...) III - Apelação desprovida. (TJDFT, Acórdão 1199151, 07099677520188070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/9/2019, publicado no DJE: 16/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) “MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF - COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DA SAÚDE - PRETENSÃO DE OBSTAR A CONCESSÃO DE CARÁTER SIGILOSO/FECHADO A DEPOIMENTOS - LIMINAR CONCEDIDA EM PARTE - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS - AUSENCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO. 01. Considerando o momento de realização do ato coator, o mandado de segurança será preventivo, quando houver, portanto, justo receio de que o mesmo venha ocorrer (art. 1o, Lei 12.016). É preventivo porque destinado a evitar a lesão ao direito, porém, pressupõe a existência da situação concreta na qual o Impetrante afirme residir ou dela decorrer o seu direito cuja proteção, contra a ameaça de lesão, está a reclamar do Judiciário. 02. Verificada a inexistência de qualquer ameaça de direito líquido e certo a ser amparada pela via eleita, eis que pela documentação anexada aos autos pela Autoridade Coatora, a oitiva da testemunha seria feita em caráter sigiloso a pedido dela e não por determinação da CPI e ante a ausência de ato concreto conferido caráter sigiloso à CPI, a perda superveniente do objeto está caracterizada. [...] Denegar a segurança. Unânime. (TJDFT, Acórdão 1007676, 20160020315658MSG, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 14/3/2017, publicado no DJE: 4/4/2017. Pág.: 27-29) (grifos nossos) Ante o exposto, com fundamento nos artigos 6o, §5°, e 10, da Lei n° 12.016/2009, art. 485, I, do CPC, e art. 182 do RITJDFT, INDEFIRO a petição inicial e declaro a extinção do processo sem resolução do mérito. Via de consequência, DENEGO a segurança. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator